Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CURATELA. PESSOA CAPAZ. LOCAL DESCONHECIDO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra sentença em ação de interdição que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação afastada.
3. Conforme art. 1.767 do CC, poderão ser curatelados aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; e os pródigos. Portanto, o mero fato do apelado estar em local incerto não enseja a decretação do instituto da curatela.
4. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada (a) na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; (b) na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e (c) na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. Constatada a inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.